Tribunal: TJSP
Processo: 1018710-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS DE EX-FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CAIXA S.A. – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VANTAGEM A QUE O AUTOR FOI CONDENADO A PAGAR NA JUSTIÇA TRABALHISTA ESTIVESSE PREVISTA EM ALGUM DOS PARECERES INCORPORADOS AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES FIRMADO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 1018710-28.2019.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
AÇÃO MOVIDA PELO BANCO DO BRASIL S.A. CONTRA A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE EX-FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CAIXA S.A. – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VANTAGEM A QUE O AUTOR FOI CONDENADO A PAGAR NA JUSTIÇA TRABALHISTA ESTIVESSE PREVISTA EM ALGUM DOS PARECERES

Ementa:
AÇÃO MOVIDA PELO BANCO DO BRASIL S.A. CONTRA A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE EX-FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CAIXA S.A. – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VANTAGEM A QUE O AUTOR FOI CONDENADO A PAGAR NA JUSTIÇA TRABALHISTA ESTIVESSE PREVISTA EM ALGUM DOS PARECERES INCORPORADOS AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES FIRMADO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018710-28.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido em 2 (dois) pontos percentuais
(art. 85, § 11, do C.P.C.). V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018710-28.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.554
APELAÇÃO CÍVEL No 1018710-28.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO MOVIDA PELO BANCO DO BRASIL S.A.
CONTRA A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O
RESSARCIMENTO
DOS
VALORES
DESEMBOLSADOS
EM
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA
A
TÍTULO
DE
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE EX-
FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CAIXA S.A.
INADMISSIBILIDADE

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE QUE A VANTAGEM A QUE O
AUTOR FOI CONDENADO A PAGAR NA JUSTIÇA
TRABALHISTA ESTIVESSE PREVISTA EM ALGUM
DOS
PARECERES
INCORPORADOS
AO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES
FIRMADO ENTRE AS PARTES SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida pelo Banco do Brasil
S.A. contra a Fazenda do Estado, objetivando o ressarcimento dos
valores
desembolsados
na
Reclamação
Trabalhista
no
022000-82.1993.5.02.0058 a título de complementação de proventos de
aposentadoria de ex-funcionários do Banco Nossa Caixa S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 3.893/3.897.
O autor apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que a pretensão inicial encontra amparo no art. 4o
da Lei Estadual no 13.286/08 e nas cláusulas 5.2.3 e 5.2.3.1 do contrato
de compra e venda de ações e outras avenças firmado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018710-28.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
A solução do caso concreto depende da interpretação do
art. 4o da Lei Estadual no 13.286/08 e das cláusulas 5.2.3 e 5.2.3.1 do
contrato de compra e venda de ações, assim redigidos:
“Artigo 4o Permanecerá sob a responsabilidade do Estado,
após a transferência do controle acionário do Banco Nossa
Caixa S.A. ao Banco do Brasil S.A, a responsabilidade pelo
custeio dos seguintes benefícios, concedidos e a conceder:
I aposentadorias e pensões dos ex-servidores autárquicos
do Banco Nossa Caixa S.A, que exerceram o direito de
opção pela legislação trabalhista, na forma prevista na Lei no
10.430, de 16 de dezembro de 1971, na Lei no 8.236, de 19
de janeiro de 1993, no Decreto no 7.711, de 19 de março de
1976, e no Decreto no 34.531 de 31 de dezembro de 1991;
II
complementações de aposentadorias e pensões, nos
termos da Lei no 4.819, de 26 de agosto de 1958, e da Lei no
8.236, de 19 de janeiro de 1993, devidas aos empregados e
ex-empregados do Banco Nossa Caixa S.A, admitidos
anteriormente a 22 de janeiro de 1974, e respectivos
pensionistas, de acordo com os critérios fixados pela
Procuradoria Geral do Estado, vigentes na data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018710-28.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
publicação desta lei, a saber:
a) Parecer CJ-SF no 561/2008;
b) Parecer CJ-SF no 644/2008;
c) Parecer CJ-SF no 815/2008;
d) Parecer CJ-SF no 816/2008;
e) Parecer PA no 112/2004;
f) Parecer PA no 326/2004;
g) Parecer PA no 408/2004;
h) Parecer PA no 317/2005;
i) Parecer PA no 248/2006;
j) Parecer PA no 160/2008;
k) Pareceres Subg. Cons. no 29/2004;
l) Parecer GPG. Cons. no 52/2008.”
“5.2. Obrigações Adicionais do Estado. O Estado se obriga
ainda a:
“5.2.3.
Pagar
diretamente
as
complementações
de
aposentadoria e pensão devidas aos atuais empregados, ex-
empregados e pensionistas da Nossa Caixa, que fazem ou
vierem a fazer jus ao benefício nos termos da Lei no
4.819/58 e da Lei no 8.236/93, nos termos do entendimento
manifestado pela Procuradoria Geral do Estado, objeto dos
Pareceres Subg.Cons. no 29/2004, GPG.Cons. no 52/2008,
PA no 326/2004, PA no 408/2004, PA no 317/2005, PA no
248/2006, PA no 160/2008, CJ-SF no 561/2008, CJ-SF no
815/2008, CJ-SF no 816/2008, PA no 112/2004 e CJ-SF
644/2008, bem como as aposentadorias e pensões devidas
a empregados a ex-empregados, e seus beneficiários,
admitidos na Nossa Caixa sob o regime autárquico e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018710-28.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
efetuaram a opção pelo regime trabalhista, nos termos das
Leis nos. 10.430/71 e 8.236/93 e Decretos nos 7.711, de 19
de março de 1976 e 34.531 de 31 de dezembro de 1991.
5.2.3.1. Os pagamentos porventura efetuados pela Nossa
Caixa ou pelo Banco do Brasil por força de decisão judicial,
inclusive
decorrentes
da
ação
civil
pública
no
01599200701102006,
de
complementações
de
aposentadoria e pensão, previstas na Lei no 4.819/58,
inclusive recálculos posteriores, serão antecipados ou
reembolsados pelo Estado, nos limites do que for devido,
conforme os Pareceres acima mencionados.”
O texto legal e as cláusulas aludidas realmente obrigam o
Estado inclusive a reembolsar os pagamentos efetuados pelo Banco do
Brasil
por
força
de decisão judicial, de complementações de
aposentadoria e pensão, previstas na Lei no 4.819/58.
Mas como registrou com a habitual propriedade o
Desembargador Aroldo Viotti no julgamento da Apelação no
1010548-49.2016.8.26.0053,
tal
obrigação
não
foi
estabelecida
irrestritamente, sendo “necessário observar os pareceres da Procuradoria
Geral do Estado a respeito da matéria”.
E não existe nos autos mínima comprovação de que a
vantagem a que o autor foi condenado a pagar na Justiça do Trabalho
(diferenças de integração de anuênios
fls. 1.655/1.658) estivesse
prevista em algum dos pareceres incorporados ao contrato de compra e
venda.
O que há é o parecer de fls. 113/120, sustentando ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018710-28.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
indevido o benefício, tese que a Fazenda não pode defender na demanda
trabalhista, da qual não participou, circunstância que revela inclusive a
importância da parte final da cláusula 5.2.3.1 para a preservação do
erário público.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido em 2 (dois) pontos
percentuais (art. 85, § 11, do C.P.C.).
RICARDO FEITOSA
RELATOR